Tribunal: TJMT
Processo: 0006673-36.2018.8.11.0021
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0006673-36.2018.8.11.0021
RECORRENTE: RENATO PEREIRA MONTEL
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RENATO PEREIRA MONTEL, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 80425992):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA DEVIDAMENTE COMPROVADOS POR FOTOGRAFIAS E DOCUMENTOS – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTO ESTRANHO AOS AUTOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, bem como pelo auto de verificação do local do delito.
Impõe-se a readequação da pena-base imposta vez que a culpabilidade fora exasperada com base em fato estranho aos autos.
A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao art. 155, § 4o, I e II, do CP, bem como ao art. 158, do CPP, ao argumento de “imprescindibilidade da perícia para atestar a ocorrência da qualificadora de escalada e/ou rompimento de obstáculo, quando os vestígios não tiverem desaparecido”. (Id. 85138955)
Recurso tempestivo (Id. 85465989).
Contrarrazões (Id. 89089458).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente sustenta a imprescindibilidade da realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras referentes ao rompimento de obstáculo e de escalada no crime de furto quando os vestígios não tiverem desaparecido, sendo descabida sua substituição por outras fontes de prova.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“(...) não há falar-se em decote das qualificadoras, pois como bem apontado no Auto de Verificação de Local de Delito assinado pela autoridade policial e pelos Investigadores de Polícia Civil, ‘o suspeito pulou a grade frontal lado esquerdo da residência, posteriormente ele arrancou uma tábua que fica em um vão entre a parede e o telhado de um dos cômodos do fundo, logo após ele arrombou uma porta de metal que dá acesso aos demais cômodos da residência, onde subtraiu os objetos furtados (...)’ (Id. 64238489).
Em relação à ausência de laudo pericial no local do crime, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que para incidir a qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, faz-se indispensável a realização de perícia, sendo possível substituí-la por outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, ou esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo (AgRg no HC 557.077/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).
Por conseguinte, busca a defesa, na parte referente à dosimetria de pena, a readequação da pena-base, para se se aplicar a fração de 1/6 (um sexto) no cálculo de exasperação da reprimenda.
Da leitura da sentença condenatória, verifico que o magistrado de primeiro grau utilizou de fato estranho aos autos para valorar negativamente a culpabilidade do réu, apontando que esta ‘excede a reprovabilidade inerente aos crimes de furto, uma vez que o mesmo, nas duas ocasiões, escalou o telhado do estabelecimento comercial da vítima para que pudesse adentrar e praticar o crime’.
E, no presente caso, o acusado não escalou o telhado, arrombou a porta de uma residência, e não de um estabelecimento comercial.
Assim, imperioso o afastamento do sopesamento realizado na primeira fase com a consequente readequação da reprimenda basilar para o mínimo legal, tendo em vista que as demais circunstâncias não foram valoradas em desfavor do acusado.
Dessa forma, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno como definitiva pois ausentes atenuantes/agravantes ou minorantes/majorantes a serem consideradas.
Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos tal como procedido pelo magistrado sentenciante.” (Id. 80425992)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é válido o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada quando amparadas não apenas na prova testemunhal, mas também em exame pericial indireto, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 158 E 171, AMBOS DO CPP. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO QUE SUPRE A ELABORAÇÃO DE PERÍCIA DIRETA. REGULARIDADE CONSTATADA. PRECEDENTES.
1. Ao contrário do alegado pelo agravante, pela leitura do combatido aresto, extrai-se dos autos que, à fl. 166, consta a juntada de levantamento fotográfico, bem como, à fl. 173, a declaração do Inspetor de Polícia de que houve o arrombamento para a prática do delito.
2. O combatido aresto não comporta reparos, haja vista estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, porquanto, no caso, a presença da circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo não foi baseada tão somente na prova testemunhal colhida nos autos ou na confissão do acusado, mas também no exame pericial realizado de forma indireta, por meio de fotografias do local do crime e elaborado laudo por peritos oficiais, o que é admitido pela jurisprudência como prova idônea, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida (AgRg no HC n. 503.569/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/9/2019).
3. A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018). 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1823838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020) (destaquei)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO. EXAME INDIRETO. PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES QUINTA E SEXTA TURMA DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 25/6/2018).
III - In casu, inexiste constrangimento legal a ser sanado, uma vez que a Corte a quo, consignou que o rompimento de obstáculo teria sido comprovado pelo laudo indireto, em consonância com o entendimento jurisprudencial, in verbis: "de acordo com o laudo pericial de fls. 53-5. feito de forma indireta, apurou-se que, "segundo o material enviado a exame, houve arrombamento (rompimento de obstáculo) da grade e janela da residência (modus operandi): força física e instrumento sólido." Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 610.287/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) (destaquei)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 155, § 4o, I e II, do CP, bem como ao art. 158, do CPP, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça